Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-47.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004963-47.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSENIR NUNES DOS SANTOS - CPF: 378.823.921-20 (APELANTE), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL. APELAÇÃO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
ANOTAÇÃO RESTRITIVA
PREEXISTENTE.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação C
ível
da
sentença que julgou parcialmente
procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos M
orais,
para reconhecer
a
inexigibilidade
da dívida e afasta
r

o direito à reparação pleiteada.

O apelante afirma a ilegalidade da anotação restritiva

bem como
que não havia restrição anterior em seu nome
. P
leiteia
indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a
inclusão

nos órgãos de proteção ao crédito consistiu em
ato ilícito passível de
reparação
por
danos morais
, ou se é aplicável ao caso
a Súmula 385 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de restrição
lícita

precedente
descaracteriza o
dano moral
proveniente

de
nova
negativação

(
Súmula 385 do STJ
)
.

No caso concreto, há comprovação d
a preexistência de apontamento restritivo
legítim
o
realizad
o

por
“Mercado Pago Instituição de Pagamento L
tda
.
”
,

situação que exclui o direito a
o
dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a indenização por dano moral
na hipótese
de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (
Súmula 385 do STJ
)
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.713.376/SP,
rel. Min. Raul Araújo, rel. p/
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17
-12-2019,
DJe
6-3-
2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para: (i)
confirmar
a antecipação de tutela deferida no Id. 96097475; e (
ii
)
declarar
a inexistência do débito, no valor de R$ 477,21 (quatrocentos e setenta e sete reais vinte um centavo), referente à primeira parcela do contrato 378823921000020EC.

Condeno
o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (vinte por cento) do valor da causa, pois o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, tudo conforme o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”.

O
apelante
a
lega que
o Juízo de origem
reconheceu a inexistência
da dívida
, mas
indeferiu o pedido de
indenização por danos morais sob
o fundamento
de negativação preexistente.

Afirma

que

esse entendimento
está equivocad
o
, pois
no momento da inscrição realizada pelo apelado não constava
nenhuma restrição anterior
em seu nome.

R
essalta
também
que a
jurisprudência do STJ estabelece que a
anotação
indevida em cadastros
de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
,
portanto dispensa a comprovação
do prejuízo.

Diante disso,
requer
a condenação do réu ao pagamento de
reparação
não inferior a R$5.000,00
.

Nas contrarrazões
,

o apelado

busca
o
não provimento do Recurso (Id
267386272
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante alega na inicial da A
ção que seu nome foi indevidamente
incluíd
o nos
órgãos de proteção
ao crédito, uma vez que não
mantém

nenhum vínculo
jurídic
o
com o réu.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito
questionado
.

Quanto ao dever de indenizar,
a
documentação
anexada aos autos
pelo
apelado

revela
a existência de
anotação
restritiv
a
anterior
à
impugnad
a
, em nome do autor, realizad
a
pelo “Mercado Pago Instituição de Pagamento L
tda.
” em 17
-6-
20
22, referente a um débito de R$
48,40
, a qual o
apelante não
contesta
.

Esse contexto afasta a
configuração do dano moral, por força da aplicação da

Súmula 385 do STJ,
que enuncia
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Nesse sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE DÍVIDA LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA

385
DO
STJ
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano temporal e dano moral para declarar inexistentes determinadas dívidas cobradas pela ré, distribuindo a sucumbência em 50% para cada parte e fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que seu nome foi indevidamente inserido em cadastros de inadimplentes e pleiteia indenização por danos morais e temporais. Argumenta que a
Súmula

385
do
STJ
não se aplica ao caso, pois a restrição impugnada é anterior às demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
inscrição
do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e temporais; e (
ii
) estabelecer se a
Súmula

385
do
STJ
impede a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma restrição legítima anterior impede a caracterização do dano moral em razão da nova anotação, conforme o entendimento consolidado na
Súmula

385
do
STJ
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a indenização por dano moral não é cabível quando há
inscrições
preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes, pois o cadastro reflete a realidade financeira do devedor.

O simples ajuizamento de ação para questionar uma
inscrição
não afasta automaticamente a incidência da
Súmula

385
do
STJ
, sendo necessário demonstrar a verossimilhança das alegações e, em caso de dívida existente, o depósito do valor incontroverso.

No caso concreto, há comprovação de que a apelante possuía uma
inscrição
legítima anterior, a qual não foi considerada ilegítima em ação judicial transitada em julgado. Dessa forma, não há fundamento para a indenização por danos morais.

A majoração da verba honorária em favor do apelado
para 12% do valor atualizado da causa decorre da regra do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A existência de
inscrição
legítima preexistente nos cadastros de inadimplentes impede a condenação por dano moral em razão de nova anotação, nos termos da
Súmula

385
do
STJ
.

O ajuizamento de ação para discutir a regularidade da
inscrição
não afasta, por si só, a aplicação da
Súmula

385
do
STJ
, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito do valor incontroverso da dívida discutida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Súmula

385
;
STJ
,
AgInt
no REsp n. 1.713.376/SP, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/12/2019,
DJe
6/3/202
0”.
(
TJMT,
N.U 1027267-72.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
5
-2-
2025, DJE 11
-2-
2025)
.

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que esse pagamento já foi atribuído na primeira instância para o réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025